Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Processo : 0726930-08.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 198951191 dos autos originários n. 0044382-36.2005.8.07.0001), que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital e de inexistência da dívida, suscitada pelo executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: O executado Ciro Augusto pretende anular o feito sob a alegação de que sua citação no processo de conhecimento, que ocorreu por edital, é nula, em virtude do não esgotamento dos meios para sua localização. Todavia, seu argumento não merece prosperar. Inicialmente, sua citação deveria ter ocorrido por AR, conforme documento juntado ao ID 25852196 - Pág. 35. Porém, o documento foi assinado por terceiro. Posteriormente, deferiu-se a citação por edital (ID 25852216 - Pág. 18) e o feito prosseguiu. Na decisão de ID 25852277 - Pág. 61, reconheceu-se a nulidade daquela citação por AR. A curadoria de ausentes atuou na defesa do requerido e alegou, no momento oportuno, a nulidade da citação editalícia. Todavia, a decisão de ID 25852223 - Pág. 15/16 afastou a alegação. O feito foi sentenciado e o tribunal confirmou a decisão, ocorrendo o trânsito em julgado (sentença de ID 26881995 - Pág. 7 e acórdão de ID 42586054 - Pág. 9). Acolher o pedido postulado pelo executado significa criar um mecanismo de afronta a uma decisão já transitada em julgado, ou seja, da coisa julgada. Uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subseqüente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Surpreende o fato de que agora, após anos do início do cumprimento de sentença e às vésperas da alienação judicial do imóvel penhorado, o executado pretenda alegar a nulidade da sua citação por edital. Cabe frisar que o executado Ciro Augusto é casado com a executada Niura Freire, que já possuía patrono constituído nos autos. Ou seja, é certo que tinha conhecimento do feito, mas aguardou para comparecer no momento que reputou mais adequado. Assim, não há nada a prover sobre o pedido de nulidade de citação. No que tange ao pedido de inexistência da dívida, melhor sorte não assiste à parte, por afrontar condenação transitada em julgado. O agravante afirma que “a alegação genérica da curadoria especial tentando invalidar a citação editalícia padece de fundamentação, bem como de provas”. Aduz que o vício teratológico que acomete as nulidades não desaparece com o passar do tempo, qualquer que seja o tempo transcorrido. Assevera que falece à coisa julgada eficácia diante de nulidades, podendo a nulidade ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Cita que o STJ possui entendimento de que a nulidade de citação não desaparece com o transcorrer do tempo, podendo ser suscitada até mesmo por simples petição. Ressalta que o esgotamento de todos os meios de localização do réu é condição de validade da citação por edital. Declara que, ao tempo da propositura da ação originária, o agravante há muito tinha se mudado da Cidade de Gurupi/TO, inclusive, após devolução do AR pelos correios, a própria exequente informou o novo endereço, em São Luiz/MA, no qual não se tentou citar o executado-agravante. Argumenta que a dívida exequenda é inexistente, afirmando que “a alegação de inadimplência com a quantidade de 251.000 litros de óleo diesel é simplesmente inverídica, não se sustentando em nenhum cenário”. Expõe que, além de completamente inverossímil a nota fiscal que ampara a ação de cobrança, a agravada não informa qual cláusula contratual a empresa executada teria transgredido. Menciona que a jurisprudência pátria “relativiza os efeitos da coisa julgada em situações que transitou em julgado a decisão de validação da citação por edital impugnada pela curadoria especial”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Sublinhado) Sem olvidar que a execução está aparelhada por título executivo judicial formado em ação de cobrança, a questão concernente à inexistência da dívida não comporta exame em exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória para evidenciar os fatos alegados. De outro lado, a nulidade de citação por edital pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Entretanto, numa análise preliminar, entendo não assistir razão ao agravante. Ainda que as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, se já foi examinada nos autos, opera-se a preclusão, não podendo ser reexaminada, ainda mais por simples petição. Nesse sentido, os precedentes do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS RECONHECIDA PELO STJ. REANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAS. 1. Ação de compensação por danos materiais e morais. 2. A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes. 3. O reexame, pelo Tribunal a quo, de questão já decidida pelo STJ, configura ofensa ao princípio da hierarquia das decisões judiciais. 4. A Corte de origem, ao afastar a responsabilidade das recorridas pelo defeito no produto, deixou de observar a decisão do STJ, afrontando o princípio da hierarquia das decisões judiciais, bem como violou o disposto no art. 505 do CPC/2015. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024. Grifado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI 9.656/98. ÍNDOLE ABUSIVA DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO. RESPEITO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1."Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). 2. "No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS" (AgInt no AREsp 1.559.005/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.798.482/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024. Grifado) Esse entendimento aplica-se igualmente à arguição de nulidade de citação, conforme já decidiu a respeito esse eg. Tribunal de Justiça, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal limita-se à nulidade da citação por edital e, por conseguinte, dos atos subsequentes. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que as matérias de ordem pública somente não se condicionam à preclusão enquanto não apreciadas pelo Poder Judiciário. Ao revés, se examinadas pelo julgador devem ser oportunamente atacadas. 3. Na hipótese, já houve decisão anterior, sem recurso, sobre o tema. Nesse contexto, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa já manifestada anteriormente. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Julgou-se prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1770243, 07269572520238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 18/10/2023, DJe de 6/11/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o executado alegou a nulidade da citação por edital. 2. Mesmo que a nulidade da citação se trate de matéria de ordem pública, passível de ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1o, CPC), a questão já restou abordada na fase de conhecimento, em relação a qual se operou coisa julgada material, tornando incabível que a parte tente novamente discuti-la na fase de execução. 3. Vale acrescentar que a Curadoria Especial, embora tenha manejado o recurso de apelação em favor do requerido, deixou de impugnar especificamente o capítulo da sentença que afastou a nulidade do ato citatório. 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a matéria foi atingida pelos efeitos da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC: "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 5. Precedente do STJ: "1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. [...]" (4a Turma, AgRg no REsp 1553951/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/09/2016). 6. Precedente do TJDFT: "1. Comparecendo a parte aos autos após a prolação da sentença e interpondo embargos de declaração para arguir a nulidade da citação, mas deixando de interpor apelação após a rejeição deles, opera-se a preclusão da questão, na sua forma máxima, representada pela coisa julgada. Portanto, é inadmissível reagitar a alegação de nulidade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de malferimento ao art. 507, do CPC." (4a Turma Cível, 07523869620208070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 25/10/2021). 7. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1410883, 07354150220218070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/3/2022, publicado no PJe: 19/4/2022. Grifado) Igualmente, o entendimento proclamado Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO SANEADOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. HIPÓTESES DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.421.094/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024. Grifado) No caso, a nulidade de citação editalícia foi arguida na fase de conhecimento, e rejeitada em sentença. Assim, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, é descabida a arguição, em impugnação ao cumprimento de sentença ou em exceção de pré-executividade, de suposta nulidade consumada na fase de conhecimento da demanda, nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do CPC. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque, mesmo que a agravante seja compelida a cumprir a obrigação exigida na ação originária, nada obsta posterior ressarcimento/reparação nos próprios autos, caso, ao final, seja provido este recurso. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator